Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705773-61.2020.8.07.0018 APELANTE: ARS - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DONA MARIA EIRELI - ME APELADO: TERRACAP DECISÃO A apelante-autora pede a reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de sustentação oral, porque formulado intempestivamente, sem observar o prazo de 48 horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado, nos exatos termos previstos no art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20 (id. 26289199). A certidão exarada pela i. Secretaria da 6a Turma em 21/05/21 (id. 25836295) também foi expressa quanto ao prazo de 48 horas antes da abertura da sessão para o pedido de cadastro prévio do i. Advogado para realização de sustentação oral, in verbis: “[...] O cadastro prévio para realização de Sustentação Oral deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, NO PRAZO DE ATÉ 48 (QUARENTA E OITO HORAS) antes da abertura da Sessão, onde deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral e telefone de contato, de forma a viabilizar o envio de convite para acesso à sala virtual (a r t i g o 1 2, § 3 o ).” Acrescente-se que, além da previsão regimental expressa quanto ao prazo a ser observado pelo i. Advogado para requerer a sua inscrição para sustentação oral, a decisão que indeferiu o pleito destacou expressamente que “o pedido de exclusão do processo da pauta virtual para inclusão em pauta presencial e a inscrição do i. Advogado para sustentação oral são atos distintos. Portanto, o fato de a parte ter peticionado nos autos para requerer fosse oportunizada a sustentação oral (id. 25675048) não releva a intempestividade do pedido de inscrição”. Portanto, o indeferimento da inscrição do i. Advogado para sustentação oral não configura formalismo exacerbado, nem afronta os direitos à ampla defesa e ao contraditório, art. 5o, inc. LV, do CPC. O art. 8o do CPC disciplina que o Magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, observará, dentre outros princípios, o da legalidade. Portanto, diante da previsão regimental expressa, impunha-se a observância, por todos os sujeitos do processo, da forma e do prazo estabelecidos. Ademais, o art. 7o do CPC dispõe que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais” e, consoante previsão do art. 139, inc. I, do CPC, incumbe ao Magistrado “assegurar às partes igualmente de tratamento”. Assim, acolher o pedido extemporâneo da apelante-autora representaria tratamento diferenciado às partes, o que viola os dispositivos legais acima destacados. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Mantenha-se o processo na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, em 09/06/21, com início às 13h30. Intime-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora